Tribunal: TJBA
Processo: 0538292-52.2018.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO n. 0538292-52.2018.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PATRIMONIAL ENTERPRISE LTDA

Advogado(s): CRISTOVAO FALCAO DE CARVALHO NETO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
REVOGOU A
GRATUIDADE DA JUSTIÇA E DETERMINOU O
RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL
NO
VALOR SIMBÓLICO
DE R$46,70 (QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS)
. INTERPOSIÇÃO DO PRESENTE RECURSO VISANDO DESCONSTITUIR TAL DETERMINAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
. RECURSO IMPROVIDO.

Trata-se de Agravo Interno interposto em desfavor de decisão monocrática que reconsiderou a concessão do benefício da gratuidade da justiça pelo juízo a quo, com a determinação da realização do preparo no valor simbólico de R$46,70 (quarenta e seis reais e setenta centavos).

A concessão de gratuidade para pessoa jurídica somente é admissível em condições excepcionais, desde que, devidamente demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer a sua própria existência, conforme Súmula 481 do STJ, o que não se perfez na hipótese retratada no caderno processual em que
a agravante é
pessoa jurídica com capital social de R$1.770.000,00 (um milhão e setecentos e setenta mil reais) e
já houvera recolhido custas processuais nos autos de origem
.

Agravo Interno improvido. Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.

0538292-52.2018.8.05.0001

n
a

Apelação Cível

n.

0538292-52.2018.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador, em que figuram como
a
gravante,
PATRIMONIAL ENTERPRISE LTDA
e como
a
gravad
o
,
MUNICÍPIO DO SALVADOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,.

12